Tribunal: TJSP
Processo: 1004213-88.2017.8.26.0114
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Agravo Interno – Insurgência contra a decisão que indeferiu pleito de concessão da justiça gratuita – Pessoas jurídicas que devem comprovar a situação de miserabilidade – Inteligência da súmula no 481 do STJ – Ausência de comprovação de falta de recursos para prover o processo – Decisão mantida – Recurso improvido.